Tribunal: STF
Processo: Rcl 49495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.9.2021 por Rubens Luiz da Assunção contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP.
    2. O reclamante narra ter sido condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, em concurso material, à pena de vinte e quatro anos de reclusão. Alega cerceamento do direito de defesa, por não ter sido reconhecida a continuidade delitiva quanto aos delitos de homicídio, em pretensa contrariedade ao art. 71 do Código Penal.
    Sustenta cerceamento do direito de defesa também por não ter sido permitida a oitiva de sua esposa, Elisabeth Santos, testemunha ocular dos fatos e que também teria sido acusada, mas impronunciada.
    Alega desproporcionalidade na dosimetria da pena pela autoridade reclamada, por não ter sido reconhecida a continuidade delitiva quanto aos delitos de homicídio qualificado pelos quais condenado.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) procedência da reclamação constitucional após oitiva da ilustre autoridade reclamada e o representante Ministério Público, assim deferindo a concessão do crime continuado (artigo 71 ‘caput’ do Código Penal) e subsidiariamente o cerceamento de defesa ante a negativa da oitiva testemunha, e aplicar o patamar mínimo do crime continuado” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Na presente ação, o reclamante insurge-se contra condenação imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP.
    O reclamante, entretanto, não aponta, neste processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo relativo ao reclamante que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a insurgir-se contra a condenação imposta pela autoridade reclamada, questionando a pena fixada, por não ter sido reconhecida a continuidade quanto aos delitos de homicídio e ter sido vedada a oitiva de sua esposa, Elisabeth Santos, como testemunha.
    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora